Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715696-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TJ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargante TJ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA contra a sentença de ID 47407081 que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou liminarmente os embargos à execução e os declarou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 918, I ambos do CPC. A apelante deixa de recolher o preparo e requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça ao argumento de não dispor de recursos financeiros para adimplir com os encargos processuais, tendo em vista que a empresa está sem faturamento. O despacho de ID intimou a apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, como IR, extratos bancários, contrato social e outros que entender necessários, sob pena de indeferimento do pedido. Conforme certidão de ID 48335773, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Não existe, em relação à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Tal exigência advém da norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, a parte apelante não apresentou elemento hábil suficiente a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pois, em que pese os documentos colacionados junto com apelo (ID 47407084 e seguintes) não demonstrar faturamento, a apelante não atendeu à determinação judicial para comprovação da alegada hipossuficiência, bem como não há nos autos documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio. Consigne-se que não é necessário haver faturamento ou renda decorrente de atividade econômica, sendo suficiente a existência de patrimônio para que se configure a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais; e que a suposta ausência de faturamento não equivale à incapacidade financeira para custear as custas do processo, haja vista a possibilidade de a empresa possuir patrimônio suficiente para fazer frente a essas despesas. Somado a isso, o documento de ID 47407088 — Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais ao Simples Nacional (DEFIS) —, verifica-se que no fim do exercício do ano de 2022 a pessoa jurídica recorrente possuía 66 (sessenta e seis) funcionários, bem como percebeu a título de “rendimentos tributáveis pagos ao sócio da empresa” o valor de R$ 12.120,00, o que evidencia a existência de faturamento. Assim, sopesando estas informações com a ausência de atendimento, pela parte apelante, da determinação contida em ID 47855444, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da atividade, o que impede o deferimento do benefício pleiteado, nos termos da supracitada Súmula 481 do STJ. Sobre o assunto, confira-se precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Não se mostram suficientes à comprovação da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de sua atividade, documentos que atestam, basicamente, que não possui funcionários em seu quadro, inexistindo nos autos qualquer substrato probatório quanto à particular condição financeira da pessoa jurídica. 4. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1706004, 07081496920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, nos termos do art. 99, § 7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo ao agravante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora